Tribunal: STF
Processo: Rcl 16738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALTERAÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO RECLAMADA: IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.